Tribunal: TJES
Processo: 5000535-11.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000535-11.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ELMO TARSO SANT ANA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA
–
RESOLUÇÃO 229/2006 DA ANEEL
–
RESSARCIMENTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ASSINATURA DO CONTRATO DE ADESÃO
–
CLÁUSULA DE DOAÇÃO
–
NULIDADE
–
INIQUIDADE DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA
–
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA CONCESSIONÁRIA
–
CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO EM CONTRATO DE ADESÃO
–
AUSÊNCIA DO DEVIDO DESTAQUE
–
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

1.
A revogada Resolução nº 229/2006, da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia as condições gerais para a incorporação das redes particulares, conectadas aos sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica.

2.
A apelante afirma que em relação à rede nº 912045 não há direito a ressarcimento, considerando que a incorporação ocorreu por meio de instrumento de doação, nos termos da cláusula 2.1 do contrato de adesão anexado ao evento ID nº 3728266 e § 6º do art. 9º da Resolução 229/2006 da ANEEL.

3.
Todavia, o instrumento contratual apresentado pela recorrente sequer conta com a assinatura do consumidor apelado, de maneira que, tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada pela decisão de evento ID nº 3728259, a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4.
De todo modo, ainda que houvesse comprovação de que as partes efetivamente firmaram o contrato de adesão ora referido, a conclusão firmada na sentença recorrida, pela nulidade da cláusula alusiva à doação, se mantém hígida. Com efeito, diante da natureza consumerista da relação jurídica firmada pelas partes, a aplicação da principiologia e das regras do CDC ao caso dos autos, implica na necessidade de reconhecimento da abusividade da cláusula 2.1 do contrato de incorporação.

5.
O art. 51, inciso IV, do CDC prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Na hipótese dos autos, observa-se que a cláusula definidora da incorporação mediante doação, além de ser iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, também viola o princípio da boa-fé objetiva, pois constitui subterfúgio para o enriquecimento sem causa da apelante, na medida em que esta incorporou o patrimônio do apelado sem lhe ressarcir pelas despesas empregadas na aquisição dos materiais e na realização do serviço de eletrificação.

6.
Ademais, por se tratar de cláusula inserta em contrato de adesão, que estabelece limitação ao direito do consumidor, a sua redação deveria ter ocorrido com o devido destaque, de maneira a facilitar a compreensão do consumidor quanto às implicações do instrumento ao qual supostamente aderiu, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC. Todavia, não fora realizado o destaque legalmente exigido, o que corrobora a conclusão de nulidade da cláusula ora examinada, devendo ocorrer o ressarcimento do apelado, tal como a apelante reconheceu em relação à rede de instalação nº 160231973 (ID 3728267).

7.
Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000535-11.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ELMO TARSO SANT ANA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença de evento ID nº 3728282, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que nos autos da “ação anulatória de contrato de adesão” que lhe move
ELMO TARSO SANT ANA
, julgou procedentes os pleitos autorais para anular o contrato de adesão firmado entre as partes e condenar a ré a ressarcir ao autor os valores despendidos na construção das redes elétricas das unidades consumidoras nº 912045 e nº 160231973.

Em suas razões recursais (ID 3728286), aduz a parte apelante, em síntese:
(I)

“por determinação da ANEEL (Res. 229/
2006
), as concessionárias de distribuição de energia elétrica estão obrigadas a incorporar todas as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente, que à época era exigência”
;
(II)
ainda que se admitisse a indenização no caso de incorporação, o § 6º, do art. 9º, da Resolução nº 229/2006 da ANEEL dispõe que se excluem da obrigação do ressarcimento os casos de transferência da rede por meio de instrumento de doação para a concessionária ou permissionária;
(III)
“não obstante a livre e volitiva manifestação autoral de firmar instrumento contratual de caráter privado com a Concessionária apelante, vem a parte apelada, agora, argumentar pela invalidade de sua característica não onerosa, o que,
data venia
, revela-se inadmissível, eis que não trouxe a parte apelada aos autos qualquer prova da ocorrência de erro, dolo e/ou coação necessários à desconstituição de sua plena e efetiva aquiescência às regras originalmente contratadas”;
(IV)
“não pode ter-se como admissível a alteração dos termos do contrato de natureza privada celebrado entre as partes – firmado de forma volitiva (sem vícios de consentimento), por pessoas capazes e com objeto lícito e possível – revelando-se, pois, a total inexistência de qualquer irregularidade a embasar a pretensão Autoral”.

Antes de apreciar as teses recursais, faz-se necessária uma breve síntese dos fatos subjacentes à causa.

Extrai-se dos autos que
ELMO TARSO SANT ANA
ajuizou a presente “ação anulatória de contrato de adesão” em face da apelante, narrando, em síntese, que instalou, em 19/10/1996, duas redes de energia em sua propriedade rural, situada em São José das Torres, Mimoso do Sul, nas unidades nº 912045 e nº 160231973, pois na época não havia eletrificação no local.

Salientou, outrossim, que com o advento da Resolução Normativa nº 229, de 08/09/2006, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a demandada deflagrou os procedimentos de incorporação das redes particulares, concitando-o a comparecer em um dos postos de atendimento disponíveis para adesão ao contrato de incorporação no ano de 2016.

Sustenta, ainda, que não obstante tenha ocorrido a incorporação, não foi ressarcido pelas despesas expendidas para a instalação das redes, tendo se deslocado, por diversas oportunidades, aos postos de atendimento da demandada para a obtenção de informações, ocasiões em que, invariavelmente, foi cientificado de que o processo ainda se encontrava tramitando.

Consta ainda da inicial que, de maneira prévia ao ajuizamento da ação, teria o requerente buscado a solução pela via administrativa (protocolo 651163033), mas, após análise do pedido, a concessionária requerida o informou que, em relação à unidade nº 912045, a cessão de direitos ocorreu de forma não onerosa, enquanto que para unidade 160231973 ainda deveria ser concluída a análise de incorporação.

Em sede de contestação, entre outras matérias, a demandada alega que o requerente lhe transferiu a rede por meio de instrumento de doação, enquadrando-se no § 6º, do art. 9º, da Resolução 229/2006 da ANEEL, que exclui da obrigação de ressarcimento os casos de cessão não onerosa.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau consignou se tratar de relação de consumo razão pela qual, por aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, a disposição contratual que estabelece a incorporação mediante doação é nula por estabelecer estabeleçam obrigação considerada iníqua e abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inciso IV, do aludido diploma normativo.

Concluiu, ainda, o MM. juiz sentenciante que a demandada não comprovou que o autor tenha anuído, de forma expressa, com eventual não ressarcimento dos danos, haja vista que o contrato constante dos autos não conta com a assinatura do autor, tampouco foi apresentado qualquer outro termo de doação ou algo equivalente, a justificar a aplicação do art. 9º, §6º, da Resolução Normativa ANEEL nº. 229 de 2006.

Feitas estas considerações, observa-se que a controvérsia recursal se cinge, primordialmente, em definir se a disposição contida no contrato de adesão firmado entre as partes, no sentido de que houve doação dos materiais empregados na rede nº 912045 (cláusula 2.1 do contrato de evento ID nº 3728266), padece ou não de nulidade.

Acerca do tema, a revogada Resolução nº 229/2006, da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelecia as condições gerais para a incorporação das redes particulares, conectadas aos sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica.

O art. 9º, caput e parágrafos 1º a 13, da citada Resolução previam, entre outras questões, a compulsoriedade de incorporação das redes particulares que não dispusessem de ato autorizativo e a metodologia aplicável para cálculo do ressarcimento ao consumidor, fazendo-se necessário transcrever os dispositivos pertinentes ao presente caso:

Art. 9º A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.

[...]

§ 6º
Excluem-se da obrigação do ressarcimento, os casos de transferência da rede por meio de instrumento de doação para a concessionária ou permissionária.

[...]

Nestes termos, a apelante afirma que em relação à rede nº 912045 não há direito a ressarcimento, considerando que a incorporação ocorreu por meio de instrumento de doação, nos termos da cláusula 2.1 do contrato de adesão anexado ao evento ID nº 3728266.

Todavia, o instrumento contratual apresentado pela recorrente sequer conta com a assinatura do consumidor apelado, de maneira que, tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada pela decisão de evento ID nº 3728259, a apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

De todo modo, ainda que houvesse comprovação de que as partes efetivamente firmaram o contrato de adesão ora referido, a conclusão firmada na sentença recorrida, pela nulidade da cláusula alusiva à doação, se mantém hígida.

Com efeito, diante da natureza consumerista da relação jurídica firmada pelas partes, a aplicação da principiologia e das regras do CDC ao caso dos autos, implica na necessidade de reconhecimento da abusividade da cláusula 2.1 do contrato de incorporação, assim redigida:

2.1 A presente incorporação não ensejou qualquer ressarcimento ao CEDENTE, tendo sido realizada a título não oneroso, em conformidade com as regras definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, através da Resolução Normativa nº 229, de 08/09/2006.

O art. 51, inciso IV, do CDC prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Na hipótese dos autos, observa-se que a cláusula definidora da incorporação mediante doação, além de ser iníqua e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, também viola o princípio da boa-fé objetiva, pois constitui subterfúgio para o enriquecimento sem causa da apelante, na medida em que esta incorporou o patrimônio do apelado sem lhe ressarcir pelas despesas empregadas na aquisição dos materiais e na realização do serviço de eletrificação.

Ademais, com a incorporação efetivada pela apelante, esta passa a se beneficiar dos materiais e serviços efetivados às custas do autor-apelado para o fornecimento de energia elétrica a outros consumidores, o que reforça a constatação da ocorrência de locupletamento sem causa. Neste sentido:

Ação de repetição de indébito pelos valores gastos com a construção de rede elétrica em imóvel rural, posteriormente incorporada pela concessionária de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. Pedido de suspensão do julgamento deste recurso até decisão do E. STJ sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento dos valores gastos por produtores rurais para expansão da rede de eletrificação rural. Recurso Especial n. 1.249.321/RS, representativo da controvérsia, já julgado pelo E. STJ. Entendimento assentado nesse julgado de que nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, a prescrição deve ser analisada, separadamente, em razão da existência de pedido relativo a valores (a) cujo ressarcimento estava previsto em instrumento contratual e que ocorreria após o transcurso de certo prazo a contar do término da obra ("convênio de devolução"); (b) para cujo ressarcimento não havia previsão contratual ("termo de contribuição"). Prazo prescricional da pretensão de cobrança dos valores aportados para a construção de rede de eletrificação rural que (a) no primeiro caso, é de (a1) 20 anos, na vigência do CC/1916; e (a2) 5 anos, na vigência do CC/2002, respeitadas, em ambos os casos, a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002; (b) no segundo caso, é de (b1) 20 anos, na vigência do CC/1916; e (b2) 3 anos, na vigência do CC/2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição (art. 2.028 do CC/2002). Prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores aportados para construção de rede de eletrificação rural, incorporada ao patrimônio da concessionária de serviço público, que só começa a fluir a partir da incorporação dessa rede ao patrimônio da concessionária. Irrelevância, pois, neste caso, acerca do prazo prescricional a ser observado ante a ausência de prova da data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, termo inicial de sua fluência. Prova da data dessa incorporação a cargo da concessionária não produzida. Impossibilidade de reconhecimento da prescrição dada a ausência de prova de seu termo inicial. Prescrição corretamente afastada na sentença.
Determinação legal da incorporação da rede elétrica implantada pelo proprietário rural ao patrimônio da concessionária, mediante ressarcimento (art. 14, §§ 2º e 3º, da lei 10.438/2002 e art. 8º, III, da resolução 229/2006). Concessionária que incrementou seu patrimônio e ampliou sua estrutura, se beneficiando de recursos de particulares, devendo devolver esse montante ao usuário. Ausência de prova documental de eventual doação dessa rede pelo particular à concessionária. Rede integrada ao patrimônio da concessão, que, em última análise, se reverte em proveito econômico à concessionária, pois, ao término do contrato de concessão, será ela indenizada pelas instalações vinculadas ao serviço.
Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 0020036-18.2012.8.26.0269; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 22/01/2014)

Ação de cobrança – incorporação de rede elétrica particular em propriedade rural por concessionária de serviço público – preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada –
incorporação efetivada sem a necessária indenização – não cabimento, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária
– ação julgada procedente – sentença mantida – apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 0001728-62.2013.8.26.0506; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2016; Data de Registro: 16/06/2016)

Note-se que a Resolução nº 229/2006, da ANEEL, estabelecia, como regra, o ressarcimento em caso de incorporação de rede particular, sendo que a única exceção quanto à compensação constitui justamente a hipótese de doação, conforme se depreende do § 6º, do art. 9º, do diploma em comento.

Assim, por se tratar de cláusula inserta em contrato de adesão, que estabelece limitação ao direito do consumidor, a sua redação deveria ter ocorrido com o devido destaque, de maneira a facilitar a compreensão do consumidor quanto às implicações do instrumento ao qual supostamente aderiu, nos termos do art. 54, § 4º
1
, do CDC.

Todavia, não fora realizado o destaque legalmente exigido, o que corrobora a conclusão de nulidade da cláusula ora examinada, devendo ocorrer o ressarcimento do apelado, tal como a apelante reconheceu em relação à rede de instalação nº 160231973 (ID 3728267).

Por derradeiro, ressalte-se que no formulário de cadastro do requerente-apelado (evento ID nº 3728253), por meio do qual a concessionária apelante o convida para aderir aos termos da incorporação de rede, constam as seguintes orientações:

A EDP Escelsa solicita o seu comparecimento na agência de atendimento do seu município munido dos seguintes documentos:

- comprovação de titularidade da propriedade (obrigatório) da área na qual está instalado o transformador;

- projeto da rede elétrica e ensaio do transformador (se existentes);

- notas fiscais dos materiais e serviços empregados na construção da rede de energia (se existentes).

Destarte, ressai deveras verossímil a alegação autoral de que a proposta de incorporação seria onerosa, com indenização das despesas empregadas na construção da rede privada de eletrificação, pois, caso contrário, a concessionária apelante não teria exigido a apresentação de notas fiscais relativas aos recursos dispendidos pelo apelado, as quais serviriam de parâmetro para aquilatação do ressarcimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Ato seguinte, considerando o improvimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários ao patrono da parte
ex adversa
, diante do trabalho adicional em grau recursal, de maneira que a referida verba passa de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 54 [...] § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)